Tribunal: TJBA
Processo: 8000952-92.2023.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000952-92.2023.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: ALBERICO OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
ROBSON ROSA CANDIDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RELANÇAMENTO INDEVIDO DE DÉBITO APÓS ESTORNO. NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarou inexistente cobrança de R$ 2.200,00 relativa a compra não reconhecida em cartão de crédito, determinou a exclusão do débito, fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e condenou ao pagamento de custas e honorários, sob o fundamento de falha na prestação do serviço e negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprova a legitimidade da transação impugnada; (ii) verificar se há culpa exclusiva do consumidor a afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC; (iii) estabelecer se estão configurados o dano moral e a adequação do quantum fixado; (iv) analisar a legitimidade da obrigação de fazer consistente na exclusão definitiva do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo o art. 3º, § 2º, e o art. 14 do CDC, que impõem responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços.

4. A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório após inversão deferida, pois não apresenta logs técnicos, dados de autenticação, registros de IP, geolocalização, relatório de auditoria ou comprovação da titularidade do dispositivo, tornando insuficiente a alegação de autorização via senha e Mastercard Secure Code.

5. A alegação de duplicidade de estorno não é comprovada por documentos, inexistindo demonstração de compensação ou justificativa técnica para o relançamento do débito, caracterizando falha no processamento interno.

6. A negativação derivada do relançamento indevido configura dano moral in re ipsa, superando o mero aborrecimento e revelando ofensa à dignidade do consumidor.

7. O valor de R$ 10.000,00 preserva proporcionalidade e razoabilidade diante das circunstâncias e dos parâmetros jurisprudenciais, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

8. A sentença aplica corretamente a taxa SELIC como índice de juros, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil pelo STJ.

9. A obrigação de fazer consistente na exclusão do débito é consequência lógica da declaração de inexistência da cobrança e da constatação de falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8000952-92.2023.8.05.0106
, em que figuram como partes Apelante e Apelada, respectivamente,
NU PAGAMENTOS S.A
.

e
ALBERICO OLIVEIRA LIMA

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO à apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente